Tribunal: TJDFT
Processo: 0737094-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento em virtude da intempestividade do recurso.
2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
3. A principal consequência do não conhecimento dos embargos de declaração interpostos, pelo Juízo singular, consiste na não interrupção do prazo (art. 1026, caput, do CPC) para impugnar a decisão anterior.
4. O agravo de instrumento manejado após o término do prazo para interposição do recurso, nos termos do art. 1003, § 5o, do CPC, não pode ser conhecido.
5. Recurso conhecido e desprovido.